Tribunal: STF
Processo: AP 1845
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ROBSON RODRIGUES BAIENSE pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Por meio do Ofíco nº 3766/2024/GM/CGU, a Controladoria-Geral da União requereu o compartilhamento dos documentos constantes nesta AP 1.845, com vistas à instauração de processos correcionais para a apuração de responsabilidade do servidor público federal Robson Rodrigues Baiense (eDoc 114).



    É o relatório. DECIDO.



    Sobre o compartilhamento de provas, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se manifestou no sentido de inexistir óbice à partilha de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal contra o investigado (HC 102.293, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 19/12/2011), observadas a garantia constitucional do contraditório e a impossibilidade de utilização da prova emprestada como único elemento de convicção do julgador.



    Da mesma maneira, há razoabilidade, adequação e pertinência para o compartilhamento das informações constantes nesta ação penal, para instruir outro procedimento, ainda que correicional, no âmbito da Administração Pública Federal



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido de compartilhamento formulado pela Controladoria-Geral da União.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se,



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente